Tribunal: TJSP
Processo: 2125405-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. Agravante que visa a realização de avaliação do imóvel constrito, por Oficial de Justiça, sob a justificativa de que não são necessários conhecimentos específicos para tal finalidade. Nomeação de perito. A avaliação de um imóvel requer conhecimentos especializados, de modo que a análise dele por um oficial de justiça pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. Agravante que visa a realização de avaliação do imóvel constrito, por Oficial de Justiça, sob a justificativa de que não são necessários conhecimentos específicos para tal finalidade. Nomeação de perito. A avaliação de um imóvel requer conhecimentos especializados, de modo que a análise dele por um oficial de justiça pode trazer prejuízos ao devedor. O trabalho do perito, por ser profissional especializado na área, trará informações mais precisas e condizentes com a situação do bem penhorado. fato que influenciará no valor final dele. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.